Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-21.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001850-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS ARAUJO - CPF: 065.482.141-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA IMPOSIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto harmonizado estabelecido para o reeducando
Lucas Araújo
.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o monitoramento eletrônico deve ser obrigatório no regime semiaberto harmonizado;
(ii)
avaliar se há elementos concretos que justifiquem a imposição da medida ao agravado.

III. Razões de decidir

3.

O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do juízo da execução, não sendo medida obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da sua imposição com base nas circunstâncias do caso concreto.

4.

O monitoramento eletrônico não é o único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, existindo outras formas de controle, como o comparecimento periódico em juízo.

5.

A decisão impugnada se alinha à jurisprudência do STF e do STJ, que exigem fundamentação concreta para a imposição do monitoramento eletrônico, vedando a imposição automática da medida.

6.

O juiz da execução, por estar mais próximo da realidade prisional local, detém melhor condição para avaliar a necessidade do monitoramento eletrônico, em observância ao princípio da confiança no juízo da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “
1. O monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado constitui faculdade do juízo da execução, que deve fundamentar concretamente sua imposição com base nas peculiaridades do caso concreto. 2. A habitualidade delitiva, por si só, não justifica a imposição do monitoramento eletrônico na execução penal, pois já é considerada na fixação da pena e na progressão de regime. 3. A fiscalização do regime semiaberto harmonizado pode ser realizada por outros meios, como o comparecimento periódico em juízo, não sendo o monitoramento eletrônico o único mecanismo viável para esse fim”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-05-2016, Tema 423; STJ, HC 351.273/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02-02-2017; TJMT, N.U 1030552-11.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 17-12-2024; TJMT, N.U 1015049-47.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 02-10-2024; TJ-MG, Agravo de Execução Penal 1847435-77.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 18-12-2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

LUCAS ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 264515769 - Pág. 365
,
proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT no PEP n.
º
0003386-50.2017.8.11.0005
, na qual foi
indeferida

a inserção do monitoramento eletrônico

dentre as condições
para o agravado
Lucas Araújo
cumprir pena no
regime semiaberto
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 264515769 - Págs. 370/374, o Órgão Ministerial pleiteia seja
determinada a submissão do reeducando ao monitoramento eletrônico como obrigação do regime semiaberto
harmonizado, sob o argumento de que essa medida é essencial para a fiscalização do cumprimento da pena, especialmente diante da habitualidade delitiva do ora agravado e da gravidade dos crimes por ele praticados.

Em contrarrazões registradas no ID 266308767, o reeducando refutou a pretensão ministerial e requereu seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão impugnada pelos próprios fundamentos, conforme consta no ID 264515769 - Pág. 380.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encartado no ID 267001257, pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que o agravado
LUCAS ARAÚJO
cumpre a pena total de
08 anos e 10 dias de reclusão
, atualmente em
regime semiaberto

harmonizado
, em razão das seguintes condenações,
in verbis
:

1.

Ação Penal n.º 0011985-51.2019.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
1 ano, 7 meses e 13 dias
de reclusão, pela prática do delito de
furto
(art. 155 do Código Penal), sem informação sobre a data do trânsito em julgado.

2.

Ação Penal n.º 0018907-50.2015.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
1 ano de reclusão
, pela prática do delito de
furto
(art. 155 do Código Penal), sem informação sobre o trânsito em julgado.

3.

Ação penal n.º 1001541-97.2023.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
4 anos, 3 meses e 25 dias

de reclusão
, pela prática do delito de crime de
roubo

(art. 157 do Código Penal), não havendo informação sobre o trânsito em julgado.

4.

Ação Penal n.º 0009472-13.2019.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão,
pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º do Código Penal), na qual está reconhecida a
extinção da punibilidade do agente.

5.

Ação Penal n.º 0015625-67.2016.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias

de reclusão
, pela prática do crime
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei de Drogas - Lei 11.343/06)
, sem informação sobre o trânsito em julgado.

6.

Ação Penal n.º 0023683-25.2017.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de pena de
1 ano e 2 meses

de reclusão
, pela prática do crime de
furto

(art. 155 do Código Penal), na qual está reconhecida a
extinção da punibilidade do agente.

7.

Ação Penal n.º 0014635-42.2017.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
1 ano

de reclusão
, pela prática do crime de
furto

(art. 155 do Código Penal), na qual está reconhecida a
extinção da punibilidade do agente.

Extrai-se do caderno processual, outrossim, que, em
27/07/2024
,

o ora recorrido
LUCAS ARAÚJO
alcançou a
progressão de regime
e foi inserido no
regime semiaberto harmonizado
, sendo-lhe impostas as seguintes condições:
“
a)
Informar o correto e atual endereço ao Oficial de Justiça, devendo mantê-lo atualizado em caso de mudança de residência dentro da cidade;
b)
Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;
c)
Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;
d)
Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;
e)
Não cometer novo crime ou contravenção penal;
f)
Comparecer
quinzenalmente
no Edifício do Fórum desta Comarca até o dia 10 (dez) de cada mês para registrar presença mediante Ponto Biométrico e, se for o caso atualizar o endereço”
(ID 264515769 - Pág. 129).

Por sua vez, o
Ministério Público
requereu a instalação de monitoramento eletrônico no recuperando, com fixação de parâmetros de recolhimento domiciliar das 20h às 6h do dia seguinte e limitação do deslocamento ao município de Tangará da Serra, sob o argumento de que este seria o único meio eficaz para fiscalizar a pena, especialmente diante da indisciplina já vivenciada nesta forma de cumprimento de pena (ID 264515769 - Pág. 347).

A pretensão foi
indeferida
pelo magistrado
a quo
, que assim pontuou,
in verbis
:

“Vistos
.

Indefiro
o pedido de instalação de monitoramento, ante a ausência de elementos, neste momento, que justifiquem a medida mais gravosa, não sendo razoável e proporcional tão somente em razão do penitente se encontrar no regime “semiaberto harmonizado”.

(sic – ID
264515769 - Pág. 365).

Nesse contexto, o Ministério Público se insurge contra a decisão primeva, mencionando que o monitoramento eletrônico é a única medida possível para resguardar o sistema progressivo de regime e para fiscalizar o regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da sua habitualidade delitiva.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”

(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é
faculdade
do Juiz da execução,
e não medida obrigatória
. Assim,
entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato,
compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não
, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-lo quando se demonstrar desnecessário ou inadequado, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, a despeito de o agravado resgatar reprimendas oriundas da prática de delitos de furto, roubo e tráfico de entorpecente, denota-se que os argumentos trazidos à baila pelo órgão acusatório são
incapazes
de justificar a imposição da tornozeleira eletrônica.

Isto porque a
habitualidade delitiva
é usualmente sopesada quando da fixação da pena privativa de liberdade e da escolha do regime -, seja por meio do reconhecimento dos maus antecedentes, seja por meio da reincidência ou, ainda, recrudescimento do regime -, não se mostrando crível utilizá-la para impor ao infrator um maior rigor na fase de execução da pena.

No caso em apreço, deve-se considerar que
a inserção do recorrido no regime semiaberto decorreu da progressão de regime
, a qual exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos. Este último, por sua vez, está diretamente relacionado à avaliação do
comportamento carcerário e ao senso de disciplina
do recuperando durante o cumprimento da pena, ambos considerados satisfatórios, o que evidencia o progresso da ressocialização almejada.

Cumpre registrar, por fim, que
a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de ser o único meio eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado
. Além de se tratar de uma assertiva genérica, o ordenamento jurídico prevê outras medidas para esse fim, dentre as quais se destaca o comparecimento quinzenal em juízo, como ocorre na presente hipótese.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a decisão impugnada, uma vez que a jurisprudência sobre a matéria exige a demonstração de particularidades concretas que justifiquem a imposição da tornozeleira eletrônica ao agente, circunstância que não se verifica no presente caso.

Ilustrativamente:

“(...) 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(
STJ
– HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

“(...) 3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto”.

(
TJMT
, N.U 1030552-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) – Destaquei.

“(...) 2.
Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso a caso. Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no Estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

(...)”

(
TJMT
, N.U 1015049-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o raciocínio ora exposto deve ser associado ao princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que este detém, de forma incontestável, informações concretas sobre a segurança pública e o sistema carcerário locais, bem como sobre a disponibilidade e os custos relacionados à instalação de tornozeleiras eletrônicas.

Trata-se, portanto, de mais um argumento que reforça os fundamentos da decisão impugnada, conforme demonstram os precedentes jurisprudenciais a seguir destacados:

“
(...)
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 19/12/2023) – Destaquei.

Com efeito, ausentes nos autos particularidades hábeis para justificar a imposição do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido,
ratifica-se
a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT no PEP n.
º
0003386-50.2017.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025